Tribunal: STF
Processo: RE 76061
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-05
Data de publicação: 1973-10-05

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. PRETENDIDA
EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE TESOUREIRO-CHEFE AOS DE DIRETOR DE
SERVIÇO. PRETENSAO JULGADA IMPROCEDENTE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 153, PAR. 3, E AO ART. 19 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.